Tribunal: TCU
Processo: 020.620/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Hélio Warley Fernandes de Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Quatipuru (PA), no exercício de 2016, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em desfavor de Helio Warley Fernandes de Brito, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao município de Quatipuru/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Helio Warley Fernandes de Brito, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir do rol de responsáveis o município de Quatipuru/PA; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Helio Warley Fernandes de Brito, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2016 46,95 21/10/2016 253,59 21/10/2016 117,71 1/4/2016 400,00 1/4/2016 69,67 1/4/2016 114,07 1/4/2016 64,47 1/4/2016 500,00 1/4/2016 500,00 1/4/2016 600,00 1/4/2016 748,60 1/4/2016 748,60 1/4/2016 500,00 1/4/2016 600,00 1/4/2016 748,60 1/4/2016 600,00 1/4/2016 748,60 1/4/2016 500,00 1/4/2016 600,00 1/4/2016 748,60 1/4/2016 748,60 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 1/4/2016 8,45 5/4/2016 2.450,40 5/4/2016 2.573,60 5/4/2016 600,00 5/4/2016 748,60 5/4/2016 8,45 5/4/2016 8,45 8/4/2016 500,00 8/4/2016 8,45 15/4/2016 829,54 15/4/2016 500,00 15/4/2016 748,60 15/4/2016 600,00 15/4/2016 748,60 15/4/2016 600,00 15/4/2016 600,00 15/4/2016 500,00 15/4/2016 500,00 15/4/2016 500,00 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 20/4/2016 748,60 20/4/2016 600,00 20/4/2016 8,45 20/4/2016 8,45 25/4/2016 737,74 4/5/2016 2.972,00 4/5/2016 600,00 11/5/2016 500,00 11/5/2016 600,00 11/5/2016 500,00 11/5/2016 748,60 11/5/2016 500,00 11/5/2016 748,60 11/5/2016 600,00 11/5/2016 600,00 11/5/2016 500,00 11/5/2016 600,00 11/5/2016 748,60 11/5/2016 500,00 11/5/2016 748,60 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 13/5/2016 875,42 18/5/2016 2.437,40 18/5/2016 2.563,10 19/5/2016 478,00 23/5/2016 660,00 23/5/2016 660,66 23/5/2016 660,66 23/5/2016 660,00 23/5/2016 8,45 23/5/2016 8,45 23/5/2016 8,45 23/5/2016 8,45 3/6/2016 3.015,80 3/6/2016 360,00 6/6/2016 600,00 7/6/2016 748,60 7/6/2016 500,00 7/6/2016 500,00 7/6/2016 600,00 7/6/2016 748,60 7/6/2016 748,60 7/6/2016 600,00 7/6/2016 748,60 7/6/2016 600,00 7/6/2016 500,00 7/6/2016 600,00 7/6/2016 500,00 7/6/2016 500,00 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 7/6/2016 8,45 8/6/2016 160,00 8/6/2016 8,45 10/6/2016 927,30 10/6/2016 2.361,25 10/6/2016 2.333,70 10/6/2016 2.409,50 10/6/2016 80,00 10/6/2016 8,45 16/6/2016 1.590,00 20/6/2016 982,57 20/6/2016 694,75 20/6/2016 504,77 30/6/2016 1.085,60 30/6/2016 237,62 30/6/2016 54,37 30/6/2016 52,59 30/6/2016 8,45 1/7/2016 500,00 1/7/2016 8,45 6/7/2016 600,00 6/7/2016 748,60 6/7/2016 500,00 6/7/2016 500,00 6/7/2016 500,00 6/7/2016 748,60 6/7/2016 600,00 6/7/2016 748,60 6/7/2016 600,00 6/7/2016 600,00 6/7/2016 748,60 6/7/2016 600,00 6/7/2016 500,00 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 29/7/2016 557,94 29/7/2016 557,94 29/7/2016 1.963,20 29/7/2016 1.943,50 29/7/2016 8,45 29/7/2016 8,45 9/8/2016 600,00 9/8/2016 600,00 9/8/2016 165,00 9/8/2016 374,30 9/8/2016 374,30 9/8/2016 600,00 9/8/2016 180,00 9/8/2016 108,30 9/8/2016 42,95 9/8/2016 61,60 9/8/2016 8,60 9/8/2016 8,60 9/8/2016 8,60 9/8/2016 8,60 9/8/2016 8,60 16/8/2016 300,00 16/8/2016 200,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 17/8/2016 2.879,45 17/8/2016 2.230,30 17/8/2016 1.880,80 17/8/2016 8,60 17/8/2016 8,60 17/8/2016 8,60 23/8/2016 80,00 23/8/2016 8,60 1/9/2016 2.111,60 1/9/2016 1.234,90 1/9/2016 759,05 1/9/2016 2.258,70 1/9/2016 2.015,25 1/9/2016 1.124,00 2/9/2016 2.028,90 2/9/2016 1.033,68 2/9/2016 918,45 6/9/2016 2.265,50 6/9/2016 1.257,40 6/9/2016 1.814,50 6/9/2016 2.075,20 6/9/2016 1.800,00 6/9/2016 748,60 6/9/2016 8,60 6/9/2016 8,60 8/9/2016 2.158,60 8/9/2016 500,00 8/9/2016 500,00 8/9/2016 500,00 8/9/2016 600,00 8/9/2016 600,00 8/9/2016 748,60 8/9/2016 600,00 8/9/2016 748,60 8/9/2016 500,00 8/9/2016 600,00 8/9/2016 500,00 8/9/2016 748,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 8/9/2016 8,60 12/9/2016 662,00 12/9/2016 8,60 19/9/2016 550,00 19/9/2016 76,58 19/9/2016 8,60 7/10/2016 600,00 7/10/2016 600,00 7/10/2016 600,00 7/10/2016 600,00 7/10/2016 500,00 7/10/2016 500,00 7/10/2016 500,00 7/10/2016 600,00 7/10/2016 500,00 7/10/2016 500,00 7/10/2016 748,60 7/10/2016 748,60 7/10/2016 748,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 13/10/2016 220,00 13/10/2016 8,60 18/10/2016 200,00 18/10/2016 128,70 18/10/2016 8,60 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 31/10/2016 2,80 3/11/2016 600,00 3/11/2016 1.000,00 3/11/2016 1.500,70 3/11/2016 959,40 3/11/2016 8,60 3/11/2016 8,60 3/11/2016 8,60 3/11/2016 8,60 7/11/2016 600,00 7/11/2016 500,00 7/11/2016 600,00 7/11/2016 500,00 7/11/2016 748,60 7/11/2016 600,00 7/11/2016 500,00 7/11/2016 600,00 7/11/2016 748,60 7/11/2016 600,00 7/11/2016 500,00 7/11/2016 500,00 7/11/2016 748,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 6/12/2016 600,00 6/12/2016 8,60 16/12/2016 0,28 16/12/2016 104,50 20/12/2016 514,86 20/12/2016 150,54 26/12/2016 600,00 29/12/2016 91,27 11/1/2016 778,85 18/1/2016 2.452,40 5/2/2016 2.389,50 5/2/2016 300,00 7/4/2016 400,00 11/4/2016 309,00 4/5/2016 189,00 4/5/2016 0,48 7/6/2016 7,97 4/1/2016 500,00 4/1/2016 7,85 11/11/2016 1.769,66 14/11/2016 1,90 16/12/2016 0,90 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 16/12/2016 2,80 9.4. aplicar ao responsável Helio Warley Fernandes de Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao responsável e demais interessados; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, aos órgãos interessados e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.